Tribunal: TJDFT
Processo: 0709789-53.2023.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF). ISENÇÃO. ROL. LEI N. 7.713/1998. TAXATIVO. LEGALIDADE ESTRITA. DOENÇA GRAVE. ENQUADRAMENTO LEGAL. PROVA PERICIAL. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que rejeitou o pedido inicial de ação declaratória de isenção tributária com pedido de restituição de valores descontados de proventos de aposentadoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se a apelante preenche os requisitos para a concessão de isenção do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF), descontado de seus proventos de aposentadoria, estabelecidos pelo art. 6o, inc. XIV, da Lei n. 7.713/1988.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A isenção conferida pelo art. 6o, inc. XIV, da Lei n. 7.713/1988 está condicionada à conclusão em laudo médico especializado e deve ser interpretada restritivamente, pois consiste em causa de exclusão do crédito tributário (art. 111, inc. II, do Código Tributário Nacional).
4. O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese jurídica de que o rol de doenças graves do art. 6o, inc. XIV, da Lei n. 7.713/1988 é taxativo no julgamento do Tema Repetitivo n. 250.
5. O beneficiário deve anexar provas robustas que demonstrem a enfermidade grave alegada, embora não se exija a apresentação de laudo emitido por serviço médico oficial. Súmula n. 598 do Superior Tribunal de Justiça.
6. A prova pericial realizada por especialista nomeado pelo Juízo, em observância ao devido processo legal, deve prevalecer quando o fato demanda conhecimento técnico para a solução da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A ausência de comprovação de doença grave presente no rol taxativo do art. 6o, inc. XIV, da Lei n. 7.718/1988 constitui óbice ao reconhecimento do direito à isenção tributária pleiteada.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; CTN, art. 111, II.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 250/STJ; Súmula no 598/STJ; TJDFT, ApCiv 07081930520218070018, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 25.3.2024; TJDFT, ApCiv 0205360920138070001, Rel. Des. Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, j. 24.8.2016.